Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (art. 1.699, Código Civil).
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
4. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas demonstram que ocorreu fato superveniente quanto às necessidades do alimentando ou quanto à capacidade financeira do alimentante.
5. A ausência de outros filhos e de provas aptas a demonstrar eventual comprometimento da capacidade financeira do alimentante permite firmar o convencimento de que é razoável majorar os alimentos de 15% para 25% da renda bruta mensal, deduzidos os descontos compulsórios.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.